Tribunal: TJSP
Processo: 2163344-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163344-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ALEXANDRE
ANDRADE
FREIRIA,
é
agravado
COOPERATIVA
DE
CREDITO
DOS
PRODUTORES RURAIS E EMPRESARIOS DO INTERIOR PAULISTA - SICOOB
COCRED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163344-31.2020.8.26.0000 -Voto no 76788
2
Ag. 2163344-31.2020.8.26.0000 Franca 5a VC VOTO 76788
Agte: Alexandre Andrade Freiria.
Agda.: Cooperativa de Créd. dos Prod. Rurais e Emp do Int. Paulista Sicoob Cocred.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA.
DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE
VALORES ALOCADOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. HIPÓTESE NÃO
COMPREENDIDA NO ART. 833, DO C.P.C. AUSÊNCIA DE NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. REJEIÇÃO, À LUZ DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

É agravo de instrumento contra a decisão a fls.
61/62 que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação
à penhora de valores encontrados em plano de previdência privada.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir.
Aduz que a verba constrita é impenhorável. Argumenta que os
valores têm natureza alimentar e são a única fonte de renda para
manter sua subsistência. Pede a reforma.
Processou-se
o
recurso
também
no
efeito
suspensivo, apresentada resposta (cf. fls. 78/84).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
em recurso de Embargos de Divergência, decidiu que, em princípio,
o saldo de plano de previdência complementar tem natureza
alimentar. No entanto, no mesmo julgamento ficou assentado que “a
impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência
privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente,
de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de
utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua
família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do
art. 649, IV, do CPC” (Embargos de Divergência em REsp
1.121.719/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
4.4.2014).
Nesta Corte também já se externou o entendimento
de que os recursos reservados em planos de previdência privada têm
natureza de investimento, mesmo que possam eventualmente
contribuir para o sustento do titular e podem, assim, ser objeto de
constrição judicial (Ag. Inst. 2080066-45.2014, de Santos, 29a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163344-31.2020.8.26.0000 -Voto no 76788
3
Câmara, Rel. Des. Tabosa Pessoa, j. 20.8.2014 e Ag. Inst.
2118300-23.2019.8.26.0000, de Santos, 21a Câmara, Rel. Des.
Virgílio de Oliveira Junior, j. 09.09.2019). A impenhorabilidade
constitui exceção à regra geral de que é o patrimônio dos devedores
que responde por suas dívidas. As exceções devem ser interpretadas
restritivamente, justamente por se tratar de normas excepcionais,
que só devem ser aplicadas às hipóteses que elas contemplem, sem
acréscimos ou supressões (cf., a propósito, Carlos Maximiliano,
“Hermenêutica e Aplicação do Direito”, Ed. Forense, 9a ed., 1980,
p. 236). E regra que subtrai determinados bens das normas do
direito comum é realmente excepcional (Carlos Maximiliano, ob.
cit., p. 230).
No presente caso, porém, o agravante não forneceu
qualquer adminículo probatório de que a verba constrita seja
indispensável a sua subsistência. Com efeito, nem a petição a fls.
254/257 dos autos principais, nem o presente recurso, foram
instruídos com documentos aptos a este fim. A simples juntada de
prints de tela de celular que informam que o auxílio emergencial
postulado está em análise (cf. fls. 68/69) não servem para o fim
desejado. Anote-se que a lei atribui ao executado o ônus de provar
que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas
impenhoráveis (cf. art. 854, § 3o, I, do C.P.C.). No entanto, na
espécie, o agravante não se desincumbiu de tal mister.
Desse modo, como não ficou demonstrado o caráter
alimentar do valor penhorado, tal quantia não está protegida pelo
elastério do art. 833, IV, do C.P.C. Descabida, ademais, a alegação
de que se trata de hipótese abrangida pelo inciso X do mencionado
dispositivo legal, já que o valor, embora não ultrapasse 40 salários
mínimos, não estava depositado em caderneta de poupança.
Interpretar extensivamente referida norma legal significaria rotular
de impenhoráveis quaisquer valores compreendidos no citado limite
e que se encontrassem em posse do executado, o que não pode ser
admitido.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator